Tribunal: TJSP
Processo: 2125205-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Insurgência contra indeferimento de pedido de penhora de percentual de benefício previdenciário auferido pelo agravado – Atual entendimento do STJ de que a regra de impenhorabilidade das verbas relacionadas no art. 833, IV, do CPC, e no § 2o do mesmo dispositivo legal, que tratam de honorários advocatícios possuem

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Insurgência contra indeferimento de pedido de penhora de percentual de benefício previdenciário auferido pelo agravado – Atual entendimento do STJ de que a regra de impenhorabilidade das verbas relacionadas no art. 833, IV, do CPC, e no § 2o do mesmo dispositivo legal, que tratam de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e se enquadram na expressão "prestação alimentícia" – Deferimento de penhora de 10% do benefício previdenciário auferido pelo agravado, até a satisfação da dívida, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que não haja comprometimento de sua existência ou dignidade – Reforma da decisão agravada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125205-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
WILSON MIGUEL e WILSON MIGUEL ESCRITORIO DE ADVOCACIA, é agravado
FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125205-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.124
2
Voto no 14.124
Agravo de Instrumento no 2125205-10.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André 8a Vara Cível
Juíza de Direito: Daniele Machado Toledo
Agravante: Wilson Miguel Escritório de Advocacia
Agravado: Francisco Ribeiro Barbosa
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ação de cobrança

Cumprimento de sentença Insurgência contra indeferimento de
pedido de penhora de percentual de benefício previdenciário
auferido pelo agravado Atual entendimento do STJ de que a
regra de impenhorabilidade das verbas relacionadas no art. 833,
IV, do CPC, e no § 2o do mesmo dispositivo legal, que tratam de
honorários advocatícios possuem natureza alimentar e se
enquadram na expressão “prestação alimentícia” Deferimento de
penhora de 10% do benefício previdenciário auferido pelo
agravado, até a satisfação da dívida, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que não haja
comprometimento de sua existência ou dignidade Reforma da
decisão agravada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto contra r. decisão que, em autos de ação
de cobrança de honorários advocatícios, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu pedido de penhora de percentual de benefício previdenciário auferido
pelo agravado.
Alega o agravante, em suma, o cabimento e a urgência da
constrição pleiteada, com base no que preceituam os artigos 528, § 8o; 529, § 3o;
e 833, § 2o; do Código de Processo Civil, ressaltando que se trata de verba de
natureza alimentar, haja vista que decorrente de prestação de serviços
advocatícios. Aduz, também, a falta de razoabilidade da r. decisão recorrida, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125205-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.124
3
reforma pleiteia, a fim de que seja deferida a penhora de percentual do salário do
agravado, observado o limite de 30%.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem efeito ativo
ou suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. Indefiro a penhora de percentual de benefício
percebido pelo executado tendo em vista a impenhorabilidade absoluta prevista
no art. 833, IV, do NCPC, de valores recebidos a título de salário, por possuírem
caráter alimentar, com isso preservando-se a dignidade da pessoa humana.
Ressalte-se que o vencimento ou salário é amplamente protegido, consoante
dispõe o art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. O art. 833, IV, do NCPC, é norma
cogente, de interesse público, pois os vencimentos são essenciais à
sobrevivência da família, não comportando penhora com única exceção a
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Ademais,
prestação de pensão alimentícia, restrita ao Direito de Família ( CC art. 1694) não
se confunde com verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios.
Apenas a prestação alimentícia, no texto expresso da lei "não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia," quer na lei
processual (art. 833 , § 2o , CPC/15 ) ou na Lei do bem de família (Lei n 8.009
/90, art. 3o , III ) é que afasta a impenhorabilidade legal. Assim, somente contra o
credor de "pensão alimentícia" é que é inoponível a impenhorabilidade, não
sendo o caso no presente incidente. Mediante o recolhimento das custas,
proceda a Serventia pesquisa no sistema Infojud para obtenção da última
declaração de imposto de renda de pessoa física (ou pessoa jurídica),
observando-se o disposto no Provimento CG 21/2018: "Art. 121-B - As
informações relacionadas à situação econômico-financeira serão juntadas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125205-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.124
4
autos, passando a tramitar sob segredo de justiça nos termos do artigo 189,
inciso I, do Código de Processo Civil.' . Considerando a situação classificada
como pandemia a COVID-19 e a necessidade de adequação ao presente
momento, excepcionalmente defiro o pedido de pesquisa eletrônica através do
sistema Renajud em nome do executado, mediante o prévio recolhimento da
taxa, e havendo veículos desembaraçados, ou seja, que não constem
apontamento de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária por instituições
financeiras, proceda o respectivo bloqueio para fins de transferência. Com os
resultados, manifeste-se o exequente, no prazo de dez (10) dias, em termos de
prosseguimento da execução. No silêncio, os autos serão arquivados nos termos
do art. 921, III do CPC. Intime-se (fls. 22/23 dos autos de origem).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso
comporta parcial provimento. Vejamos.
Inicialmente, é de se destacar que o Superior Tribunal de
Justiça vem decidindo, recentemente, no sentido de que a regra de
impenhorabilidade das verbas relacionadas no inciso IV do artigo 833, do Código
de Processo Civil, não pode ser imposta no caso de honorários de advogado e
outros profissionais liberais, observado o § 2o do mesmo dispositivo legal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°,
DO
CPC/15.
PAGAMENTO
DE
VERBA
NÃO
ALIMENTAR.
GANHOS
ELEVADOS DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ vem
entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos
subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125205-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.124
5
devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários
de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o
§ 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação
alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba
remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não
alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50
salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso
concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de
dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 2.
Na hipótese, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento - dívida não
alimentar - na qual o recorrido almeja o recebimento de crédito referente à dívida
de aluguéis, não se tendo demonstrado, por outro lado, a existência de ganhos
elevados do devedor, nos moldes definidos pelo CPC/2015. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp 1790619/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
VERBA
REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE,
REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15.
PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO
SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos
proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem
como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos
honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art.
833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de
prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba
remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não
alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125205-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.124
6
salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso
concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de
dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da
impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de
afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas
que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo
status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das
verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio
legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido
a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4.
Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa
jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias
recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de
30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim,
pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente
doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado
acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo
existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar
provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).
E, segundo o entendimento atual do mesmo Tribunal
Superior, o crédito decorrente de honorários advocatícios possui natureza
alimentar, bem como que a expressão “prestação alimentícia”, constante do § 2o
do artigo 833 do Código de Processo Civil, constitui gênero do qual são espécies
não só a pensão alimentícia, mas, também, os honorários de advogados,
sucumbenciais e contratuais, e honorários de outros profissionais liberais.
Nessa linha:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125205-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.124
7
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO.
PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
VERBA
SALARIAL.
POSSIBILIDADE.
AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE
COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833,
IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a
superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A
referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios,
assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão
alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que
pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para
pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza
alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família
de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo
pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo
que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar,
daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de
natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa
análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto
da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser
limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado.
Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor
e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial
provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019).
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR.
PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. As turmas
integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior firmaram entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125205-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.124
8
que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a
penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento" (EDcl nos EAREsp
387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado
em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de
30% dos rendimentos da recorrida para seu pagamento. 3. Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no REsp 1703312/RJ, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).
Destarte, como o débito exequendo decorre de honorários
advocatícios, é forçoso admitir a possibilidade de percentual do benefício
previdenciário auferido pelo agravado.
Fica deferida, pois, a penhora de 10% do benefício
previdenciário auferido pelo agravado, até a satisfação do débito exequendo, à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que não haja
comprometimento de sua existência ou dignidade.
Por tais razões, meu voto dá provimento parcial ao recurso,
nos termos da fundamentação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator